Tribunal: TJSP
Processo: 0033254-48.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de desapropriação. Sentença que confirma o valor indenizatório avaliado pelo laudo pericial, bem como estipula o pagamento de juros compensatórios no percentual de doze por cento ao ano. Juros compensatórios que devem ser calculados em seis por cento ao ano, de acordo com o recente julgamento da ADI n.o 2.332, pelo Supremo Tribunal Federal. Sentença reformada. Apelação provida.